Tribunal: TJDFT
Processo: 0025158-63.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0025158-63.2015.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA DAS GRACAS BERTOLDO, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: NELCIDES NEVES DA SILVA, SHIRLEY ISOLINA DE NOVAIS NEVES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PERDAS E DANOS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ASSINATURA NÃO RECONHECIDA PELA AUTORA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. IMPOSSIBILIDADE. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. RESULTADO. VERACIDADE DA ASSINATURA. LAUDO PERICIAL IMPUGNADO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ORIGINAL. NÃO PREJUDICIAL AO RESULTADO DA PERÍCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. OITIVA DE TESTEMUNHAS. DISPENSADA. LIVRE VALORAÇÃO DA PROVA PELO JUIZ. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 370, parágrafo único e art. 371 do CPC, o juiz é o destinatário da prova e a ele cabe analisar a necessidade, ou não, das diligências requeridas com esse fim, incumbindo-lhe, também, a valoração do elemento probatório, conforme seu livre convencimento, desde que fundamente suas razões. Nesse sentido, se, após a análise da demanda, o juízo de origem considerou prescindir da oitiva de testemunhas para formar seu convencimento, uma vez que entendeu ser suficiente o conjunto probatório apresentado até aquele momento, agiu em consonância com o Estatuto Processual Civil, não havendo que se cogitar de cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada. 2. Constatou-se, na espécie, que, embora a perícia grafotécnica realizada no contrato objeto dos autos tenha se utilizado de documentos em cópia xerográfica, isso não prejudicou o desenvolvimento do trabalho técnico realizado, de maneira que não prospera qualquer alegação de dúvida, inconsistência ou inexatidão acerca do resultado obtido. 3. No caso em tela, não há que se falar em nulidade do contrato de compra e venda por suposta fraude cometida, já que restou detalhadamente demonstrado que a assinatura nele aposta é realmente da Autora/Apelante, a indicar sua livre manifestação de vontade ao entabular o negócio jurídico junto aos Réus/Apelados. 4. Sentença mantida. Recurso não provido. A recorrente alega negativa de vigência aos artigos 370, parágrafo único, e 371, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que teria ocorrido cerceamento do seu direito de defesa em face da negativa do pedido de produção de prova testemunhal que reputa ser de grande importância para a solução da presente demanda, já que a prova pericial grafotécnica não deveria ter sido considerada por apresentar vícios. Em contrarrazões, as recorridas pleiteiam a majoração dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 370, parágrafo único, e 371, ambos do CPC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “O cerne da demanda, então, já que se pretende a anulação do contrato de compra e venda por suspeita de fraude, cinge-se ao debate da veracidade da assinatura de Maria das Graças Bertoldo lançada no aludido instrumento contratual, a indicar sua participação, ou não, na celebração do negócio jurídico e, por conseguinte, a legalidade do pacto firmado entre as partes litigantes. Em sendo assim, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa por não ter o magistrado de origem procedido com a oitiva de testemunhas requerida pela demandante, porquanto a produção da prova oral revela-se desnecessária e irrelevante ao desate da lide, já que o ponto controvertido se funda, sobretudo, na aferição da autenticidade da assinatura da Autora/Apelante constante do contrato em relação ao qual se alega nulidade. Ou seja, uma vez que se investiga eventual falsidade de assinatura, a prova técnica mostra-se imprescindível ao desfecho do caso, não sendo o depoimento de testemunhas capaz de infirmá-lo, sendo, portanto, dispensável. Com efeito, a documentação carreada aos autos, aliada à perícia grafotécnica realizada, é suficiente para desvendar se, de fato, a Autora participou do negócio jurídico, nele apondo sua assinatura como forma de livre declaração de vontade, se mostrando inútil, pois, a oitiva de testemunhas (...). Logo, se o MM. Juiz considerou prescindir da oitiva de testemunhas para formar seu convencimento, entendendo ser suficiente o conjunto probatório apresentado até aquele momento, agiu em consonância com o Estatuto Processual Civil, não havendo que se cogitar de cerceamento de defesa” (ID 12933564). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador, no sentido de que o juiz é o destinatário da prova e a ele cabe analisar a necessidade ou não, das diligências requeridas sendo-lhe também incumbido a valoração da prova, conforme seu livre convencimento, desde que fundamente suas razões se encontra em consonância o sufragado pela Corte Superior. A propósito, confira-se: “cabe ao magistrado apreciar livremente a prova atentando para os fatos e circunstâncias constantes dos autos, conferindo, fundamentadamente, a cada um desses elementos sua devida valoração” (AREsp 1430062/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 11/10/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Em relação ao pedido, em contrarrazões, de condenação da recorrente em honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027